Tribunal: TJMT
Processo: 1000701-36.2022.8.11.0051
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000701-36.2022.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Registrado na ANVISA, Oncológico]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MARCELINA MARIA ABATTI CARLOK - CPF: 034.718.359-03 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (APELADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (REPRESENTANTE), MARCELINA MARIA ABATTI CARLOK - CPF: 034.718.359-03 (APELADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (APELANTE), FABRICIO TSUJI ISHIKI - CPF: 280.014.158-13 (ADVOGADO), FABRICIO TSUJI ISHIKI - CPF: 280.014.158-13 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCELINA MARIA ABATTI CARLOK - CPF: 034.718.359-03 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO À SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE (TEMA 1.313/STJ). SOLIDARIEDADE FEDERATIVA E RATEIO ENTRE OS ENTES VENCIDOS (TEMA 793/STF). CABIMENTO DE HONORÁRIOS CONTRA QUALQUER ENTE PÚBLICO (TEMA 1.002/STF). RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DA DEFENSORIA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis do Município de Campo Verde e da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso contra sentença que, em ação de obrigação de fazer proposta por Marcelina Maria
Abatti

Carlok
em face do Estado de Mato Grosso e do Município, julgou procedente o pedido para fornecer o medicamento oncológico
Palbociclibe
125 mg, direcionando o cumprimento primário ao Estado, e fixou honorários sucumbenciais apenas em desfavor do Município (R$ 500,00). Recursos limitados ao capítulo dos honorários: (a) DPE requer condenação também do Estado e majoração do valor; (b) Município pugna pela inexigibilidade de honorários. Sobrestamento anterior pelo IRDR n.º 1023732-44.2022.8.11.0000 (Tema 7/TJMT), superado com o julgamento do Tema 1.313/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(i)
definir se a Defensoria Pública faz jus a honorários sucumbenciais quando representa parte vencedora
contra ente
público municipal e/ou estadual;
(
ii
)
estabelecer se a responsabilidade solidária dos entes pela prestação de saúde atrai solidariedade também na sucumbência, mesmo com o direcionamento do cumprimento ao Estado;
(
iii
)
determinar o critério e o montante adequado para a fixação dos honorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O STF, no julgamento do Tema 1.002, fixou o entendimento de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, devendo o valor ser destinado exclusivamente ao aparelhamento da instituição.

4.
À luz dos
arts
. 23, II, 196 e 198 da CF e da tese firmada no Tema 793/STF, a responsabilidade solidária dos entes federativos em demandas de saúde acarreta a sucumbência objetiva de todos os coobrigados que integraram o polo passivo e foram vencidos, de modo que, independentemente da repartição administrativa de competências do SUS, do redirecionamento do cumprimento da obrigação (Enunciados 8 e 60/CNJ) ou da alegação de ausência de resistência, os honorários advocatícios — fixados por apreciação equitativa, nos termos do Tema 1.313/STJ e do art. 85, § 2º, do CPC, com inaplicabilidade do § 8º-A — devem ser suportados, como regra, em partes iguais por Estado e Município, ressalvado o eventual acerto regressivo entre os entes, se for o caso.

5. No caso em exame, à luz dos critérios previstos no § 2º do art. 85 do CPC — o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a relevância da causa, bem como o trabalho realizado e o tempo exigido para sua condução —, e considerado, ademais, o valor atribuído à causa e a natureza personalíssima e inestimável da tutela jurisdicional voltada à efetivação do direito à saúde, revela-se adequado o arbitramento, por apreciação equitativa, dos honorários sucumbenciais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso do Município desprovido. Recurso da Defensoria parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Em demandas de saúde pública, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC (Tema 1.313/STJ).

2. A Defensoria Pública faz jus a honorários sucumbenciais quando vencedora contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, com destinação institucional do valor (Tema 1.002/STF).

3. A solidariedade material dos entes na tutela do direito à saúde (Tema 793/STF) projeta-se sobre os consectários processuais: o direcionamento do cumprimento da obrigação ao Estado, por razão de organização do SUS, não afasta a responsabilidade solidária pela sucumbência, que deve ser suportada por Estado e Município que integraram o polo passivo e restaram vencidos.

---

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 23, II; 196; 198. CPC, art. 85, §§ 2º e 8º (inaplicabilidade do § 8º-A).

Jurisprudência relevante citada:
STF, Temas 793 e 1.002. STJ, Tema 1.313.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pelo Município de Campo Verde e pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo
Verde,
nos autos da Ação de Obrigação de Fazer proposta por Marcelina Maria
Abatti

Carlok
em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Campo Verde.

Na petição inicial, a parte autora, representada pela Defensoria Pública, alegou ser portadora de neoplasia maligna de mama (CID C 50.9) e necessitar de tratamento contínuo com o medicamento
Palpociclibe
125g, o qual foi negado administrativamente e não é fornecido pelo SUS. Afirmou que a interrupção do fármaco acarreta risco de piora clínica, inclusive de
óbito,
requerendo que os entes públicos fossem compelidos, liminarmente e em definitivo, a fornecer o tratamento.

O Juízo de origem julgou procedente o pedido, confirmando a tutela de urgência, para condenar o Estado de Mato Grosso e o Município de Campo Verde ao fornecimento do medicamento. O magistrado fundamentou a decisão na responsabilidade solidária dos entes (Tema 793 STF) e no cumprimento dos requisitos do STJ (Tema 106) para fármacos fora da lista do SUS. Determinou que a obrigação primária, em razão do alto custo, caberia ao Estado de Mato Grosso. Quanto aos honorários advocatícios, afastou a condenação do Estado, mas condenou o Município de Campo Verde ao pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais) em favor da Defensoria Pública
(
Id. 174567668
)
.

Inconformados, ambos recorreram apenas quanto ao capítulo dos honorários
. A Defensoria Pública apelou pleiteando a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de
honorários, sustentando a superação da Súmula 421 do STJ pelo entendimento do STF (AR 1937
AgR
). Requereu, ainda, a majoração dos honorários devidos pelo Município para, no mínimo, um salário-mínimo vigente (R$ 1.212,00), por considerar o valor de R$ 500,00 irrisório
(
Id. 174567675
)
.

O Município de Campo Verde, por sua vez, também apelou, sustentando o não cabimento de honorários em favor da Defensoria Pública. Argumenta que a Emenda Constitucional 80/2014 equiparou a DPE ao Ministério Público e, por simetria, se o MP não recebe honorários por suas funções institucionais, a DPE também não deveria recebê-los
(
Id. 174567676
)
.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso da DPE e pela manutenção da sentença, invocando a tese de fixação por equidade em demandas de saúde (Tema 1313 do STJ)
(
Id. 316464863
)
. A Defensoria Pública, em contrarrazões ao apelo municipal, defendeu a manutenção da condenação do Município, alegando que a Súmula 421 do STJ, a contrário sensu, permite a cobrança
contra ente
federativo diverso daquele ao qual a DPE pertence
(
Id. 174567679
)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento do recurso da Defensoria Pública e pelo desprovimento do recurso do Município. Fundamentou seu parecer no Tema 1.002 do STF, que assegura honorários à DPE contra qualquer ente público. Opinou que, como a obrigação principal (medicamento) foi direcionada ao Estado de Mato Grosso, a condenação em honorários também deveria recair sobre ele
(
Id. 176470651
)
.

Posteriormente, a tramitação do feito foi suspensa em razão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 1023732-44.2022.8.11.0000 (Tema n.º 7/TJMT), instaurado para uniformizar os critérios de arbitramento de honorários advocatícios em ações contra a Fazenda Pública envolvendo a prestação de serviços de saúde, tendo sido mantido o sobrestamento por decisões supervenientes até o julgamento do referido incidente.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Cuida-se, conforme relatado, de Recursos de Apelação Cível interpostos pelo
Município de Campo Verde
e pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
contra a sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, julgou procedente o pedido para determinar
aos
entes públicos (Estado e Município) o fornecimento do medicamento
Palpociclibe
125g
. A sentença direcionou a obrigação primária ao Estado de Mato Grosso e, no tocante aos honorários advocatícios, afastou a condenação do
Estado,
condenando apenas o Município de Campo Verde ao pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais) em favor da Defensoria Pública.

A controvérsia devolvida à apreciação cinge-se, exclusivamente, ao capítulo da sentença que tratou dos honorários advocatícios sucumbenciais. O debate centra-se em três pontos: (i) se é cabível a condenação do Município de Campo Verde ao pagamento da verba honorária em favor da Defensoria Pública, tese defendida pela DPE e contestada pelo Município; (
ii
) se o Estado de Mato Grosso também deve ser condenado a pagar honorários à DPE, conforme requerido no apelo da
Defensoria;
e (
iii
) se o valor arbitrado na origem (R$ 500,00) configura montante irrisório, devendo ser majorado.

Após minuciosa análise dos autos, concluo que o recurso do Município de Campo Verde merece desprovimento, enquanto o recurso da Defensoria Pública merece parcial provimento.

Pois bem.

Inicialmente
, embora tenha havido determinação de sobrestamento, sobreveio o julgamento do Tema 1.313 pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixando-se a tese de que “nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC”. Tratando-se de precedente específico
e qualificado
, de observância obrigatória e aplicação imediata, encontra-se superada a necessidade de manutenção da suspensão processual, impondo-se o regular prosseguimento do julgamento da presente apelação.

Do arbitramento dos honorários sucumbenciais (Tema 1.313/STJ)

No que tange ao critério de arbitramento dos honorários sucumbenciais, a adoção da apreciação equitativa nas demandas que envolvem o direito à saúde é medida que se impõe, nos exatos moldes delineados pelo Superior Tribunal de Justiça no já mencionado Tema 1.313,
in
verbis
:

“Tema 1.313 STJ: Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.”

A fundamentação que sustenta o precedente vinculante assenta-se na natureza do bem jurídico tutelado. O direito à saúde, de valor inestimável e caráter personalíssimo, não gera proveito econômico mensurável que se incorpore ao patrimônio do demandante. A ordem judicial, em verdade, concretiza um dever fundamental do Estado, não se confundindo com uma condenação de natureza patrimonial. Desse modo, a fixação dos honorários com base em percentual sobre o valor da causa ou da obrigação de fazer se mostra inadequada e contrária à lógica do sistema.

Portanto, conforme o precedente de observância obrigatória, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, afastada a aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.

É imperioso ressaltar, contudo, que essa apreciação não constitui um ato discricionário ilimitado. Ao contrário, o julgador deve pautar-se, de forma fundamentada, pelos critérios qualitativos estabelecidos no § 2º do art. 85 do CPC, observando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Seguindo a orientação vinculante da colenda Corte Superior definida no Tema 1.313 e observando os critérios qualitativos estabelecidos no § 2º do art. 85 do CPC, o egrégio Tribunal de Justiça tem decidido de forma convergente:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. RECURSO DE APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. DEMANDA DE SAÚDE CONTRA O ENTE PÚBLICO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA. I. Caso em exame 1. A sentença condenou o ente municipal ao pagamento dos honorários advocatícios em demanda de saúde pública, por equidade, a favor da Defensoria Pública. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada
contra ente
público, bem como qual o critério adequado para fixação do respectivo valor. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1140005/RJ (Tema 1.002), fixou o entendimento de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, devendo o valor ser destinado exclusivamente ao aparelhamento da instituição. 4.
O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.313, firmou a tese de que nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC
. 5.
A fixação dos honorários advocatícios por equidade mostra-se razoável e proporcional, considerando a natureza e importância da causa, o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e a relevância do serviço prestado
. IV. Dispositivo e tese 6. Juízo de retratação positivo para desprover o apelo e ratificar a sentença no ponto que condenou o ente municipal ao pagamento dos honorários advocatícios a favor da Defensoria Pública. Tese de julgamento: “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda de saúde pública ajuizada contra o ente público, devendo a fixação ocorrer por apreciação equitativa, destinando-se o valor exclusivamente ao aparelhamento da instituição.” Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, § 8º-A, 932 e 1.040, III. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.002; STJ, Tema 1.313. (N.U 0005034-64.2014.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/09/2025,
Publicado
no DJE 30/09/2025)

Superada a questão, quanto ao cabimento de honorários à Defensoria Pública, o Supremo Tribunal Federal fixou tese em repercussão geral (Tema 1.002, RE 1.140.005/RJ): “
1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.
”

Em aplicação desta orientação vinculante, registra-se, a título exemplificativo, decisão monocrática recente:

“A pretensão recursal merece acolhida. Isso porque o acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada no julgamento do RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, ocasião em que foram fixadas as seguintes teses: 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição (grifei). Com essa mesma orientação, aponto ainda as seguintes decisões: RE 1.553.252/PR, Rel. Min. André Mendonça,
DJe
10/6/2025; RE 1.534.461/PR, Rel. Min. Dias Toffoli,
DJe
13/2/2025; ARE 1.542.740/BA, Rel. Min. Nunes Marques,
DJe
2/4/2025; ARE 1.519.984
AgR
/BA, Rel. Min.
Cármen
Lúcia,
DJe
22/11/2024; e ARE 1.505.364
AgR
/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes,
DJe
9/10/2024.
Posto isso, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932 do CPC) para reconhecer a contrariedade ao entendimento firmado no Tema 1.002 da Repercussão Geral e, como corolário, reformar o acórdão recorrido e determinar que o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina proceda à fixação dos honorários advocatícios devidos à Defensoria Pública estadual.
Publique-se. Brasília, 24 de agosto de 2025. Ministro Cristiano Zanin Relator”

(STF – RE: 00000000000001563050 SC, Relator: CRISTIANO ZANIN, Julgamento: 24/08/2025, Publicação
:
D
Je
25/08/2025) (negritei)”

Nesse mesmo sentido, tem decidido reiteradamente este Egrégio Tribunal, conforme se depreende do aresto a seguir transcrito:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. DEMANDA DE SAÚDE
CONTRA ENTE
PÚBLICO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pela Defensoria Pública Estadual contra sentença que não fixou honorários advocatícios em demanda de saúde pública onde a instituição representou a parte vencedora.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada
contra ente
público, bem como qual o critério adequado para fixação do respectivo valor.
III. Razões de decidir
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1140005/RJ (Tema 1.002), fixou o entendimento de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, devendo o valor ser destinado exclusivamente ao aparelhamento da instituição. 4. O c. Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.313, firmou a tese de que nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC. 5. A fixação dos honorários advocatícios em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mostra-se razoável e proporcional, considerando a natureza e importância da causa, o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e a relevância do serviço prestado.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido para reformar parcialmente a sentença e condenar os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
Tese de julgamento: “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda de saúde pública ajuizada
contra ente
público, devendo a fixação ocorrer por apreciação equitativa, destinando-se o valor exclusivamente ao aparelhamento da instituição.”

Dispositivos
relevantes citados: CPC,
arts
. 85, § 8º-A,
932
e 1.040, III. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1140005/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 26.06.2023; STJ, Tema 1.313, j. 16.06.2025. (N.U 0011396-19.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2025,
Publicado
no DJE 2
4/10/2025
)

No que tange ao critério de arbitramento dos honorários sucumbenciais, impõe-se a adoção da apreciação equitativa nas demandas envolvendo o direito à saúde, nos exatos moldes delineados pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Tema 1.313, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o que afasta a incidência do § 8º-A do art. 85 do Código de Processo Civil.

Portanto, conforme o precedente de observância obrigatória julgado sob a sistemática de recursos repetitivos pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, que fixou a tese do Tema 1.313, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem a aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC. Contudo, essa apreciação não é um ato discricionário ilimitado, devendo o magistrado pautar-se pelos critérios qualitativos estabelecidos no § 2º do art. 85 do CPC, observando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Ressalta-se que os honorários advocatícios sucumbenciais possuem natureza de matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou readequação pode ser realizada de ofício pelo julgador, inclusive em sede recursal, sempre que necessário para adequá-los à complexidade da causa, ao valor econômico envolvido e à extensão do trabalho desenvolvido, sem que isso configure
reformatio in pejus
ou julgamento
extra petita
. Tal entendimento encontra-se consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme demonstram as ementas a seguir:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11, DO CPC. REFORMATIO IN PEJUS NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, constitui efeito automático da interposição de recurso e não depende de provocação das partes, não caracterizando reformatio in pejus.

2.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios possuem natureza de ordem pública e podem ser majorados de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus.

3. A ausência de impugnação específica a fundamento autônomo suficiente para a manutenção do acórdão recorrido inviabiliza o conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula n. 283 do STF.

4. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.758.650/AM, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 23/4/2025.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE REMOÇÃO DE CONTEÚDOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA. ARTS. 54 E 55 DO CPC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SÚMULA 284/STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DESNECESSIDADE DE PEDIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não configura ofensa aos
arts
. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.

2. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, não obstante a oposição de embargos declaratórios, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ.

3. A ausência de indicação do dispositivo de lei com interpretação divergente por outros tribunais inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal. Incidência da Súmula 284 do STF.

4. "
Conforme entendimento firmado pela Segunda Seção do STJ, a majoração dos honorários advocatícios, em sede recursal, independe de pedido da parte, não configurando reformatio in pejus ou julgamento extra petita
" (
AgInt
no REsp 1.922.403/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 13/3/2023).

5. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.806.722/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023,
DJe
de 20/12/2023.)

Nessa mesma linha de raciocínio, cito a jurisprudência externada pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da
Primeira Seção
(
AgInt
nos Sares n. 2362445/SP, rel. Min. Gurgel de Faria, j. 18/3/2025,
DJe
26/3/2025) e da
Corte Especial

(
AgInt
nos
EAREsp
n. 2013670/RS, rel. Min. Laurita Vaz, j. 26/9/2023,
DJe
2/10/2023).

Esta é a Jurisprudência desta egrégia
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
, senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO REJEITADO. I. Caso em exame Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, manteve a decisão que fixou honorários sucumbenciais em 5% sobre o valor da causa, reformando-a apenas para determinar que os honorários incidam sobre o proveito econômico obtido, com observância dos percentuais escalonados do art. 85, §§ 3º e 5º do CPC e redução pela metade, conforme o § 4º do art. 90 do mesmo diploma legal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão embargado ao reformar de ofício
a
base de cálculo dos honorários advocatícios, fixando-os sobre o proveito econômico obtido, ainda que tenha negado provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso. III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão judicial. 4. O acórdão embargado fundamentou expressamente que a alteração da base de cálculo dos honorários decorreu do reconhecimento de
error
in
judicando
, tratando-se de matéria de ordem pública passível de reexame de ofício. 5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que os honorários advocatícios, enquanto consectários da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, sendo passíveis de revisão a qualquer momento, inclusive de ofício, sem configuração de reformatio in pejus
.
6. A alegação de que o proveito econômico seria superior à mera redução do valor da execução demandaria reexame do mérito, o que é vedado na via dos embargos de declaração. 7. O inconformismo da parte embargante com a redução do valor dos honorários não caracteriza contradição, mas mera discordância com o julgamento proferido, para a qual não se prestam os embargos de declaração. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “A revisão de ofício da base de cálculo dos honorários advocatícios, quando fundada em matéria de ordem pública, não configura contradição no acórdão e não pode ser reavaliada em sede de embargos de declaração.” Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §§ 3º, 4º e 5º; 90, § 4º; 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.221.117/DF, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 13.03.2023; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.978.112/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 09.11.2022. (N.U 1000724-33.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/04/2025,
Publicado
no DJE 03/04/2025)

DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. SUSPENSÃO DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR). OPERAÇÃO POLYGONUM. DIVIRGÊNCIA NA TIPOLOGIA VEGETAL. CERRADO. PERÍCIA TÉCNICA. PROVA INEQUÍVOCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REVISÃO DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos exordiais, determinando a reativação dos Cadastros Ambientais Rurais (CAR) das Fazendas Santa Inês e Formosa I, sobrestados em decorrência da Operação
Polygonum
, sob alegação de possíveis fraudes na tipologia vegetal das áreas rurais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) analisar a legalidade da suspensão dos
CARs
e a consequente necessidade de reativação, com base nos critérios da razoável duração do processo e da ampla defesa; (
ii
) examinar a adequação dos honorários advocatícios fixados em sentença; III. Razões de decidir 3. As provas produzidas em Juízo demonstram que o órgão ambiental estadual manteve, de forma sumária e ilegal, as suspensões dos Cadastros Ambientais Rurais em comento, desprezando os diversos documentos técnicos que apontam que as áreas compreendidas pelos imóveis rurais apresentam tipologia vegetal de Cerrado. 4. O Estado de Mato Grosso não impugnou as provas apresentadas pelos apelados, limitando-se a alegar a necessidade de cautela administrativa, sem demonstrar de forma concreta a irregularidade dos cadastros. 5. A suspensão cautelar dos
CARs
, prevista para 180 dias, já perdura por mais de cinco anos, violando o princípio da razoável duração do processo e inviabilizando a exploração econômica dos imóveis rurais pelos administrados. IV. Dispositivo e tese Recurso de apelação desprovido. Honorários advocatícios retificados de ofício, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. Teses de julgamento: “1. O Poder Judiciário pode revisar atos administrativos quando houver ilegalidade ou abuso de poder, especialmente em casos em que a Administração Pública comprometa direitos fundamentais de seus tutelados. 4.
Os honorários advocatícios configuram matéria de ordem pública, pelo que o Tribunal está autorizado a retificá-lo sem que isso configure reformatio in pejus, vide entendimento do Superior Tribunal de Justiça
.
” Dispositivos relevantes citados: Lei Federal n. 12.651/2012, art. 29; Lei Complementar Estadual n. 592/2017,
arts
. 5º e 9º; CPC, art. 85, §§ 2º, 8º e 11. Jurisprudência relevante citada: STJ –
AgInt
no
AREsp
1578138/SC, Rel. Min. Francisco Falcão,
DJe
19.10.2023; N.U 10000170647291002, Rel. Maurício Soares,
DJe
03/06/2019; N.U 1039644-21.2023.8.11.0041, Rel. Rodrigo Roberto Curvo,
DJe
17/12/2024; Tema Repetitivo nº 1076, STJ. (N.U 1038393-36.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/04/2025,
Publicado
no DJE 01/04/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. I. Caso em exame: 1. Embargos de Declaração opostos por Roberto Zanoni contra acórdão que acolheu recurso do Estado de Mato Grosso para reduzir os honorários advocatícios pela metade, conforme o art. 90, § 4º, do CPC/2015. O embargante alega que a discussão sobre os honorários já havia sido objeto de decisão anterior, de modo que estaria preclusa a revisão
dos mesmos
. II. Questão em discussão: 2. Verificar se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão quanto à preclusão da matéria referente à redução dos honorários advocatícios. III. Razões de decidir: 3. Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 4. A questão relativa à redução dos honorários advocatícios não configura qualquer vício, pois se trata de matéria de ordem pública,
revisável
de ofício pelo julgador, sem a incidência de preclusão. 5.
Precedentes jurisprudenciais do STJ confirmam que os honorários advocatícios possuem natureza de ordem pública e podem ser revistos a qualquer tempo, inclusive de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus.
IV. Dispositivo e tese: 6. Recurso conhecido e rejeitado. Tese de julgamento: "Os honorários advocatícios, por serem matéria de ordem pública, podem ser revisados a qualquer tempo, inclusive de ofício, a não se aplicar a preclusão." (N.U 1004931-51.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/10/2024, publicado no DJE 12/10/2024)

Assim, considerando que a controvérsia sobre a fixação da verba honorária em demandas de saúde pública foi definitivamente resolvida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.313, impõe-se adotar a apreciação equitativa como critério obrigatório. No caso concreto, avaliados os vetores do art. 85, §2º, do CPC — zelo profissional, natureza e relevância da causa, tempo despendido e trabalho realizado —, mostra-se razoável e proporcional o arbitramento da verba honorária em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que se revela compatível com a natureza personalíssima da prestação e com a jurisprudência consolidada desta Corte.

Da Repartição dos Honorários Advocatícios entre os Entes Federativos à Luz da Solidariedade Constitucional (Tema 793/STF)

A solidariedade constitucional reconhecida no Tema 793/STF — que vincula União, Estados e Municípios ao dever comum de assegurar o direito à saúde — projeta-se também sobre os consectários processuais: todo ente que integrou o polo passivo e restou vencido responde pelos honorários sucumbenciais. O direcionamento do cumprimento da obrigação ao ente administrativamente mais apto (atenção básica x média/alta complexidade) é providência executiva que não desnatura a solidariedade jurídica nem autoriza deslocar, isoladamente, o ônus
da
sucumbência para apenas um dos coobrigados. Essa orientação vem sendo expressamente afirmada em acórdãos desta Corte, ao assentar que o redirecionamento não afasta a solidariedade e que todos os entes, conjuntamente, respondem pelos honorários quando vencidos.

Por consequência, a divisão da verba deve recair sobre os entes demandados que compuseram a relação processual e sucumbiram, adotando-se, como regra, o rateio igualitário (meação), ressalvada fundamentação específica em sentido diverso. Precedentes recentes fixam, de forma clara, que a sucumbência “deve ser suportada em partes iguais” entre Estado e Município, bem como que “ambos devem arcar, de forma proporcional, com os honorários”, com dispositivo que determina a partilha meio a meio entre os coobrigados vencidos.

O princípio da causalidade, por sua vez, não é apto, por si só, a excluir a condenação de ente que participou da lide e resistiu à pretensão. A jurisprudência deste egrégio Tribunal o interpreta em harmonia com a solidariedade constitucional: a presença do ente no polo passivo, somada à procedência do pedido, caracteriza a sucumbência objetiva e atrai a responsabilidade pelo pagamento dos honorários, independentemente da repartição administrativa de competências do SUS. Eventuais ajustes financeiros entre os próprios entes (ressarcimento/regresso) pertencem à esfera intergovernamental e não repercutem no dever, perante o jurisdicionado, de repartir os honorários entre os vencidos.

Esse critério é simétrico e vale para todas as hipóteses que costumeiramente chegam a julgamento. Se o Estado sustenta que o caso é de baixa complexidade (atenção básica) e o cumprimento é direcionado ao Município, ainda assim subsiste a divisão dos honorários entre ambos; se o Município afirma tratar-se de média ou alta complexidade (competência estadual) e o cumprimento é dirigido ao Estado, igualmente permanece o rateio. Em qualquer desses cenários, por terem integrado a relação processual e sido vencidos, os coobrigados respondem, como regra, em iguais proporções.

Em síntese: (i) a solidariedade material atrai a solidariedade quanto à sucumbência; (
ii
) o direcionamento do cumprimento não altera a repartição dos honorários; (
iii
) a causalidade não afasta a condenação de quem litigou e perdeu; e (
iv
) ausente motivo específico para solução diversa, a divisão deve ser feita, como regra, em partes iguais entre Estado e Município que figuraram no polo passivo e foram vencidos.

Em reiterados precedentes, o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso exaustivamente decidiu:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. INAPLICABILIDADE. CRITÉRIO DE APRECIAÇÃO EQUITATIVA (TEMA N. 1.313/STJ). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS (TEMA n. 793/STF). RECURSO DO ENT PÚBLICO ESTADUAL PARCIALMENTE PROVIDO E DESPROVIDO DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL. I. Caso em exame 1. Ação de Obrigação de Fazer ajuizada com pedido de tutela de urgência em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Sinop, com objetivo de obtenção de atendimento médico domiciliar (home
care
). Com o falecimento do autor no curso da ação, o feito foi extinto sem resolução de mérito, sendo os entes demandados condenados solidariamente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. II. Questão em discussão 2. Duas questões em discussão: (i) saber se é válida a fixação de honorários advocatícios com base percentual sobre o valor da causa em ações de fornecimento de tratamento médico; (
ii
) saber se o Município de Sinop pode ser exonerado da obrigação de pagar honorários sucumbenciais, considerando a tese de que não deu causa à demanda, sob a alegação de ausência de competência sobre o serviço pleiteado. III. Razões de decidir 3. O STJ, ao julgar o Tema n. 1.313 dos recursos repetitivos, fixou a tese vinculante de que, nas demandas que envolvem prestação de saúde pelo Poder Público, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por apreciação equitativa, com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC/2015. 4. Em atenção ao entendimento vinculante, os honorários foram fixados em R$ 2.000,00, considerando a complexidade moderada do feito, o tempo de tramitação, o zelo profissional e o valor social da demanda. 5.
A responsabilidade dos entes federativos em matéria de saúde é solidária, nos termos da tese firmada pelo STF no Tema n. 793, não havendo espaço para afastamento do ônus
da
sucumbência com base na repartição administrativa de competências do SUS
. 6.
O princípio da causalidade deve ser interpretado em harmonia com a solidariedade constitucional, não podendo afastar a condenação de ente público que integrou o polo passivo da demanda julgada procedente
. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso parcialmente provido para fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa em R$ 2.000,00. Recurso de Apelação do Município de Sinop desprovido. Tese de julgamento: “1. Em demandas de saúde pública, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme o Tema n. 1.313/STJ. 2.
A solidariedade entre os entes federativos quanto à prestação de serviços de saúde atrai a responsabilidade solidária pelo pagamento de honorários, independentemente da competência administrativa primária do serviço
prestacional
pleiteado
.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 23, II; CPC,
a
rts
.
85, §§ 2º, 3º, 4º, III e 8º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 855178/SE, Tema n. 793, Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, j. 23.05.2019; STJ, REsp n. 2.169.102/AL e REsp n. 2.166.690/RN, Tema n. 1.313, 1ª Seção,
R
elª

Mina. Maria Thereza de Assis Moura, j. 11.06.2025. (N.U 1019150-82.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/10/2025,
P
ublicado

no DJE 25/10/2025)

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. MEDICAMENTO BEVACIZUMABE. ALTO CUSTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO AO ENTE COMPETENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas por Edimar Elias Paulino, advogado da parte autora, e pelo Município de Guiratinga contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer ajuizada por Maria Aparecida Alvares, determinando o fornecimento do medicamento
Bevacizumabe
250 mg pelos entes públicos demandados, sem condenação em custas e honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o advogado da parte vencedora faz jus ao recebimento de honorários sucumbenciais e a forma de arbitramento; (
ii
) analisar a legitimidade passiva do Município de Guiratinga à luz da competência federativa na prestação de serviços de saúde; (
iii
) estabelecer se o cumprimento da obrigação deve ser direcionado prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, ante a natureza do tratamento requerido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito à saúde é dever solidário dos entes federados, conforme definido pelo STF no Tema 793 da repercussão geral, o que assegura a legitimidade do Município de Guiratinga para figurar no polo passivo da demanda. 4. A gratuidade da justiça não se estende automaticamente ao advogado que recorre em nome próprio; contudo, tendo sido comprovada a hipossuficiência por meio de declaração de imposto de renda, é cabível a concessão do benefício. 5. A ausência de fundamentação na sentença para afastar a condenação em honorários advocatícios viola os
arts
. 82 e 85 do CPC, sendo cabível a reforma da decisão para adequar-se ao regime legal da sucumbência. 6. Conforme o Tema 1.313 do STJ, os honorários advocatícios em ações de saúde devem ser fixados por apreciação equitativa, afastando-se o critério percentual sobre o valor da causa ou do proveito econômico. 7. No caso em exame, à luz dos critérios previstos no § 2º do art. 85 do CPC — o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a relevância da causa, bem como o trabalho realizado e o tempo exigido para sua condução —, e considerado, ademais, o valor atribuído à causa (R$ 129.090,00) e a natureza personalíssima e inestimável da tutela jurisdicional voltada à efetivação do direito à saúde, revela-se adequado o arbitramento, por apreciação equitativa, dos honorários sucumbenciais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a serem suportados em partes iguais pelos entes públicos demandados. 8. O cumprimento da obrigação de fornecer medicamento oncológico de alto custo BEVACIZUMABE) deve ser direcionado, prioritariamente, ao Estado de Mato Grosso, conforme as regras de descentralização e hierarquização do SUS e o entendimento firmado no Tema 793/STF, sem prejuízo da responsabilidade solidária do Município. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recursos parcialmente providos. Tese de julgamento: 1. Os entes federativos são solidariamente responsáveis pela prestação de serviços de saúde, inclusive em demandas de média e alta complexidade, podendo figurar isolada ou conjuntamente no polo passivo da ação. 2. O cumprimento da obrigação de fornecer medicamento de alto custo deve ser direcionado, prioritariamente, ao ente federativo responsável pela respectiva atribuição no SUS, conforme o Tema 793 do STF. 3. O advogado que recorre em nome próprio em matéria de honorários pode obter gratuidade da justiça, desde que comprove sua hipossuficiência. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor (art. 85 do CPC). 4. Em demandas de saúde pública, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do Tema 1.313 do STJ, considerando a natureza personalíssima da prestação, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC. 5.
O direcionamento do cumprimento da obrigação, em observância às regras de repartição de competências do SUS (Tema 793/STF), não afasta a solidariedade entre os entes federativos quanto aos honorários sucumbenciais, que devem ser arbitrados por equidade, inaplicável o art. 85, § 8º-A, do CPC, nos termos do Tema 1.313/STJ, e repartidos em partes iguais entre os coobrigados que integram a relação processual
. Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 23, II; 30, VII; 196 e 198. CPC,
arts
. 82; 85, §§ 2º, 3º, 8º e 11; 99, §§ 5º e 6º. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793, RE 855.178 RG, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; STJ, Tema 1.313, REsp 1.886.929/SP, Rel.
Min. Herman Benjamin, j. 11.06.2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.758.650/AM, Rel.
Min. Teodoro Silva Santos, j. 09.04.2025; e STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.806.722/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 18.12.2023. (N.U 1000755-13.2023.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/10/2025,
Publicado
no DJE 23/10/2025)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO DE ALTO CUSTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIRECIONAMENTO INICIAL DA OBRIGAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por Município contra sentença que determinou fornecimento solidário de medicamento oncológico de alto custo (
Palbociclibe
125mg) e condenou ambos os entes federados ao pagamento de honorários advocatícios. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o direcionamento inicial da obrigação de fornecimento de medicamento oncológico de alto custo ao ente estadual, em observância às regras de competência do Sistema Único de Saúde; e (
ii
) saber se tal direcionamento implica necessariamente no afastamento da condenação em honorários advocatícios em relação ao ente municipal. III. Razões de decidir 3. A responsabilidade dos entes federados no fornecimento de medicamentos é solidária, nos termos dos artigos 196 e 23, inciso II, da Constituição Federal. O Tema 793 do Supremo Tribunal Federal estabelece que, sem prejuízo da solidariedade, compete ao Poder Judiciário direcionar inicialmente o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências administrativas. 4. Medicamentos oncológicos de alto custo, como o
Palbociclibe
125mg com valor entre R$ 13.000,00 e R$ 15.000,00, caracterizam-se como de alta complexidade, competindo primariamente ao Estado seu fornecimento, segundo a organização hierarquizada do Sistema Único de Saúde. 5.
O direcionamento inicial da obrigação material não afasta a responsabilidade processual solidária. A sucumbência decorre do insucesso da tese defensiva apresentada por todos os entes que integraram a relação processual, mantendo-se a condenação em honorários advocatícios
. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e parcialmente provido para direcionar o cumprimento da obrigação, primariamente, ao Estado de Mato Grosso, mantidos os demais termos da sentença. Tese de julgamento: "
O direcionamento inicial do fornecimento de medicamentos de alto custo ao ente federado competente, em observância ao Tema 793 do STF e às regras de organização do Sistema Único de Saúde, não afasta a responsabilidade solidária nem exime os demais entes da condenação em honorários advocatícios.
". Dispositivos relevantes citados: CF,
arts
. 23, II, 196 e 198; CPC, art. 85. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793; TJMT, AC n. 1000608-67.2024.8.11.0095, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 7.8.2025; TJMT, AC n. 1003429-20.2024.8.11.0006, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.9.2024. (N.U 1000958-17.2023.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2025,
Publicado
no DJE 05/09/2025)

A repartição do encargo sucumbencial guarda conformidade com os princípios da isonomia e da causalidade, assegura a efetividade da solidariedade federativa e impede que um dos entes suporte isoladamente o ônus decorrente da condenação, quando todos integraram a relação processual e foram solidariamente responsáveis pela obrigação de fazer.

Assim, impõe-se reconhecer que os honorários advocatícios fixados em favor da Defensoria Pública devem ser suportados, em iguais proporções, pelo Estado e pelo Município, em consonância com a orientação consolidada pelo STF no Tema 793.

Conclusão

Destarte, resta claro que: (i) a Defensoria Pública faz jus aos honorários advocatícios contra qualquer ente público, inclusive os que integra (Tema 1.002/STF), o que impõe a rejeição do apelo municipal; (
ii
) em demandas de saúde, a verba deve ser fixada por equidade (Tema 1.313/STJ), justificando a majoração pretendida pela DPE; e (
iii
) a solidariedade constitucional (Tema 793/STF) impõe que ambos os entes vencidos (Estado e Município) respondam pelo rateio da sucumbência.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto pelo Município de Campo Verde e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença recorrida,
exclusivamente no
capítulo dos honorários advocatícios, para CONDENAR o Estado de Mato Grosso e o Município de Campo Verde ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Fixo a referida verba, por apreciação equitativa, nos termos do Tema 1.313/STJ c/c o art. 85, § 8º, do CPC, no valor total de R$ 3.000,00 (três mil reais)
, montante que deverá ser rateado em partes iguais (50% para cada) entre os entes públicos vencid
os, já considerado o trabalho realizado em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025